Tribunal: TJMT
Processo: 1016444-74.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016444-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), HILDA CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 048.785.401-25 (AGRAVADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AUTOS DE ORIGEM:
1018340-68.2020.8.11.0041

AGRAVANTE(S)
:

BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO(S)
:

HILDA CAMPOS DE OLIVEIRA

EMENTA
.

DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
.
CORREÇÃO DOS VALORES CONTIDOS EM CONTA DO PASEP
.

PRELIMINARES

DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
,
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL
E PRESCRIÇÃO.

TE
SES SUPERADAS PELA
INCIDÊNCIA DO TEMA REPETITIVO N.o 1.150 E SÚMULA N.o 42 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
PRELIMINARES REJEITADAS.
CARÊNCIA DA AÇÃO, NÃO APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
, IMPOSSIBILIDADE DE PROVA EMPRESTADA E PEDIDO DE PERÍCIA. TEMAS
QUE NÃO FORAM OBJETO DA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA RECORRIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRELIMINARES REJEI
T
ADAS.
RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão interlocutória que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e prescrição, em Ação de Indenização por Danos Materiais relacionada a desfalques em conta vinculada ao PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A discussão envolve a legitimidade passiva do Banco do Brasil, a competência da Justiça Estadual para julgar a demanda, a aplicabilidade do prazo prescricional decenal ou quinquenal, e a pertinência de questões não abordadas na decisão recorrida, considerando a supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça
,
no Tema Repetitivo n.o 1.150
,
firmou
o entendimento de
que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva em demandas sobre falhas na prestação de serviços relativos ao PASEP, sendo a Justiça Estadual competente para processar tais feitos.
Nesse sentido, também a Súmula n.o 42 do Superior Tribunal de Justiça.

4. O
Superior Tribunal de Justiça
determinou que a pretensão de ressarcimento por danos
,
em conta vinculada ao PASEP
,
se submete ao prazo prescricional decenal, conforme o art. 205 do Código Civil, com início na data da ciência
inequívoca
dos desfalques
, qual seja, quando do saque para averiguar o saldo
porventura existente.

5. Questões não discutidas na decisão de primeiro grau, como a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a necessidade de perícia contábil, não podem ser apreciadas em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESES

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

"O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demandas relacionadas
às
falhas na prestação de serviços vinculados ao PASEP, sendo a Justiça Estadual competente para processar e julgar tais
demandas
."

"A pretensão de ressarcimento por danos em conta vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal, conforme o art. 205 do Código Civil, com termo inicial na data da ciência
inequívoca
dos desfalques."

"Questões não discutidas na decisão recorrida
e que dela não foram objeto
,
tais como a
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a necessidade de perícia contábil, não podem ser apreciadas em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância."

_________

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
: Código Civil, art. 205
; Código de Processo Civil,
art. 1.016, III
.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n.o 1.150; STJ, Súmula n.o 42
; STJ
– CC 161.590/PE – Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho – 1a Seção – j. em 13/02/2019
; TJMT
– AI
1002240-25.2024.8.11.0000,
Relator Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha
,
j. em
24/04/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E EFEITO SUSPENSIVO
interposto
por
BANCO DO BRASIL S
.
A
.
, contra decisão interlocutória
de saneamento do feito
proferida (ID.
156813778
–
autos de origem PJE No

1018340-68.2020.8.11.0041
) pelo Juízo da
1
1
a Vara Cível
da Comarca de
Cuiabá
-MT
que
,

nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais movida por
HILDA CAMPOS DE OLIVEIRA
,
rejeitou a
s
preliminar
es
de
ilegitimidade
passiva,
incompetência do juízo
e prescrição
, sob os seguintes fundamentos:

[...]

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada por
Hilda Campos Oliveira
em desfavor de
Banco do Brasil S/A
.

A parte requerida ofertou contestação por meio do id 37523960, suscitando as preliminares de impugnação a justiça gratuita, impugnação ao valor da causa, ilegitimidade passiva, incompetência absoluta da Justiça Estadual, prescrição e, no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

Impugnação à contestação apresentada no id 52856028.

Vieram os autos conclusos.

No que tange a impugnação à Justiça Gratuita, a Lei no 1.060/50 considera necessitado, para fins legais, aquele cuja situação econômica não lhe permite pagar
as
custas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

De acordo com a referida lei, para a parte gozar dos benefícios da assistência judiciária basta afirmar na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar
as
custas do processo, sem prejuízo próprio ou de sua família, transferindo para a parte contrária a incumbência de provar a suficiência de recurso da requerente.

No caso dos autos, o requerido não logrou êxito em rebater os documentos constantes nos autos, se restringindo em afirmar que haveria indícios da capacidade financeira do Autor ao pagamento de custas, todavia, não juntou qualquer prova, o que lhe competia.

Por estes fundamentos,
REJEITO
a impugnação.

Concernentemente à preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual e de ilegitimidade passiva da parte requerida, sob a argumentação de ser mero arrecadador do PASEP e, não, gestor do Fundo, função que seria exercida pelo Conselho Diretor, órgão do Ministério da Fazenda, e, assim, estaria evidenciado o interesse da União, suficiente a que a competência fosse deslocada para a Justiça Federal.

Sem maiores delongas, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento quanto ao assunto por meio do Tema 1150 e, ao julgar o Recurso Especial n. 1.895.936/TO, firmou a seguinte tese:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

Desse modo, tendo em vista que a ação versa acerca da falha na prestação dos serviços diante da não aplicação dos índices corretos para a correção monetária, a instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo.

Com estes fundamentos, REJEITO as preliminares de incompetência
absoluta da Justiça Estadual e de ilegitimidade passiva da parte requerida.

Quanto ao prazo prescricional incidente na hipótese em exame, o Superior Tribunal de Justiça sufragou recente entendimento no sentido de que a pretensão de reparação fundada em responsabilidade civil contratual, como ocorre na espécie, se sujeita à prescrição decenal, bem como que o prazo prescricional se inicial a partir da ciência dos desfalques.

Em atenção ao acima mencionado, se encontram as demais teses firmadas no julgamento do tema n. 1150:

b) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32;

c) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP.

Desse modo, REJEITO a preliminar suscitada.

Passo a sanear o feito.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito
, e fixo como ponto controvertido a irregularidade na conduta da parte requerida, a existência de falha na administração com o saque de valores inferiores ao que deveriam constar na respectiva conta-PASEP do Autor, os índices aplicáveis, a comprovação de fraude no sistema e o valor da diferença.

Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, justificando-as.

[...]
[
Grifos
nossos e do original]

O Banco agravante apresenta minuta recursal (ID
220236659) na qual
suscita as seguintes
teses
:

Ilegitimidade passiva do Banco réu e consequente competência da Justiça Federal

Prescrição quinquenal

Não aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, carência da ação por falta de interesse de agir e impossibilidade de prova emprestada e necessidade de perícia contábil

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da Decisão de ID
221766161 proferida por este Relator.

A parte agravada, por sua vez, apresenta contraminuta recursal (ID
231625185) na qual rebate as alegações do Banco agravante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
decisão-31304237), e preparo efetuado, nos termos da certidão de ID
221794160.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AUTOS DE ORIGEM:
1018340-68.2020.8.11.0041

AGRAVANTE(S):

BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO(S):

HILDA CAMPOS DE OLIVEIRA

VOTO

PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, de saneamento do feito, proferida pelo Juízo da
11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais movida pela parte agravada, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência do juízo e prescrição.

Em síntese, o Juízo
a quo
, ao analisar a preliminar de ilegitimidade passiva, considerou o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo n.o 1.150, no qual se firmou a tese de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de demandas que envolvem a falha na prestação de serviços relacionados à conta vinculada ao PASEP, como saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa.

Dessa forma, considerando que a ação versa sobre falha na prestação dos serviços, o Juízo de Primeira Instância considerou que o Banco agravante é parte legítima para figurar no polo passivo.

No que tange à preliminar de incompetência do juízo, o Juízo
a quo
rejeitou-a com base no mesmo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que decidiu que a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a demanda, uma vez que a ação não envolve o interesse direto da União, mas sim a responsabilidade do Banco do Brasil na administração das contas PASEP.

Por fim, quanto à preliminar de prescrição, o Juízo
de Primeiro Grau
considerou o entendimento recente do
Superior Tribunal de Justiça,
de que a pretensão de reparação fundada em responsabilidade civil contratual se sujeita ao prazo prescricional decenal, conforme
o
artigo 205 do Código Civil, e que o prazo prescricional começa a contar a partir da ciência dos desfalques ou da data do último depósito efetuado na conta vinculada ao PASEP. Dessa forma, a prescrição não foi considerada consumada.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pela parte agravante.

I
legitimidade passiva do Banco réu
e consequente competência da Justiça Federal

A parte agravante sustenta que
é parte ilegítima na ação, pois atua apenas como depositário das quantias do PASEP e não tem ingerência sobre a escolha dos índices de atualização dos saldos principais.

Alega que a União, por meio do Conselho Diretor vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional, é a responsável pela gestão e deve figurar no polo passivo da demanda.

Assim, em razão da ilegitimidade de parte ou
por necessidade de
denunciação da
União
à lide, o Banco agravante também argumenta que a Justiça Estadual é incompetente para julgar demandas envolvendo a União.

Pois bem
. Também n
ão assiste razão ao Banco agravante.

Isso porque, de acordo com o julgamento do
Tema Repetitivo n.o 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, item i
,
in
verbis
:

o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
;

[...]
[Grifo
nosso]

Ademais, quanto à alegada incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, sob o argumento de interesse jurídico da União, também não prospera, pois, o Colendo Superior Tribunal de Justiça adotou, há muitos anos, o entendimento no sentido de que
compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil
(sociedade de economia mista federal), conforme o teor da
Súmula n.o 42 do Superior Tribunal de Justiça
(STJ. Corte Especial, julgado em 14/05/1992, DJ 20/05/1992, p. 7074).

Nesse sentido, cita-se a seguinte ementa de julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE-PE. 1. A
Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento
. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife-PE.

(STJ – CC 161.590/PE – Relator
Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho – 1a Seção – j. em 13/02/2019)
[Grifo
nosso]

No mesmo sentido, cita-se a seguinte ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONTA PASEP – CAUSA DE PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ-GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL - – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta do autor, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda.
(TJMT. RAI n. 1001957-07.2021.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Guiomar Teodoro Borges, j. 03.03.2021).
É entendimento do STJ que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, in
casu
, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre a responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em virtude de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP. Assim, tem-se a conclusão de que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum Estadual.
Precedentes do STJ
.

(N.U 1002240-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024,
Publicado
no DJE 28/04/2024)
[Grifo
nosso]

Dessa forma, evidenciada a natureza da questão em exame, que busca indenização pelos desfalques/saques indevidos e má gestão supostamente cometidos em conta PASEP da parte agravada, conta tutelada e administrada pelo Banco do Brasil S.A. (Sociedade de Economia Mista Federal), conclui-se que compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar a presente demanda
.

Assim,
a preliminar deve ser rejeitada
.

É como voto.

Prejudicial de mérito: prescrição quinquenal

A parte agravante alega que, por não se tratar de ação indenizatória em razão de desfalques, mas de ação revisional de saldo com alteração de índices legais, o prazo prescricional seria o quinquenal.

Isso porque, sustenta a aplicação do art. 1o do Decreto-Lei n.o 20.912/32, prazo quinquenal que seria aplicável às pretensões em desfavor da Fazenda Pública Federal.

Ademais, aduz que o termo inicial da contagem do prazo prescricional se dá em 1989, data em que a parte agravada teria tomado ciência de que os valores deixaram de ser creditados na conta, devendo este ser o termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão de revisão de saldos de PASEP.

Desse modo, assevera que, ainda que se aplique o prazo prescricional
decenal, este já teria sido alcançado anos antes do ajuizamento da presente ação.

Em obediência ao princípio da eventualidade, considerando a remota hipótese de deferimento do pedido autoral, a parte agravante postula que a condenação seja, tão somente, relativa aos últimos cinco anos, tendo em vista que o plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 23, § 5o, da lei 8.036/90, que previa a prescrição trintenária para perquirir verbas fundiária.

Pois bem
. Não assiste razão ao Banco agravante.

Isso porque, o
Tema Repetitivo n.o 1.150 do Superior Tribunal de Justiça
fixou a tese no sentido de que:

[...]

ii
)
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil
; e
iii
)
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep
.

[...]
[Grifo
nosso]

No caso em análise não assiste razão ao Banco agravante, tendo em vista que a agravada teve ciência do saldo no momento do saque, que ocorreu em 30/01/2020 (ID 31595158), data em que foi disponibilizado o saldo existente, sendo que a ação foi ajuizada em 28/04/2020, dentro do prazo legal decenal.

Desse modo,
a prejudicial de mérito não deve ser acolhida
.

É como voto.

Não aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
, carência da ação por falta de interesse de agir e impossibilidade de prova emprestada e necessidade de perícia contábil

O Banco agravante sustenta que
inexistiu relação de consumo entre as partes e, portanto, deve ser afasta a aplicação do código de defesa do consumidor e a consequente inversão do ônus probatório.

Ademais, aduz que
falta o interesse de agir à parte autora, ora agravada, uma vez que
o Banco agravante não tem responsabilidade quanto à pretensão da
recorrida
e não lhe negou acesso a crédito.

Ademais, a parte agravante alega que
não é possível aplicar o instituto da prova emprestada
quanto aos valores, índices aplicados e pretensão de revisão da agravada.

Ressalta, ainda, a necessidade de
perícia contábil
.

Pois bem
. Não assiste razão à Instituição Financeira agravante.

Isso porque, a decisão recorrida não
determinou a aplicação do
C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor ou a inversão do ônus da prova em desfavor do Banco agravante
, muito menos enfrentou ou abordou as teses de carência de açã
o, prova emprestada ou perícia
.

No que tange ao pedido de perícia, assevera-se que a Instituição Financeira deve postulá-lo perante o Juízo a quo e que, nesse sentido, a decisão ora objurgada assim determinou ao final:

[...]

Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide,
especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, justificando-as
.

[...] (ID
156881885) [Grifo nosso]

Como é cediço, o Tribunal, como órgão revisor, está limitado a analisar no recurso de agravo de instrumento exclusivamente as matérias arguidas em primeiro grau, não havendo possibilidade de apreciação de matéria não levada ao conhecimento do juízo de origem
ou que deve ser enfrentado em fase posterior à decisão recorrida ou em sentença
,
pois
o agravo de instrumento rege-se pelo princípio
secundum
eventus
litis
, por força do qual o seu julgamento deve cingir-se ao acerto ou desacerto da decisão recorrida (
art. 1.016,
III, do Código de Processo Civil
), sob pena de pena violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
e
ao devido processo lega
l,
implicando

supressão de instância
.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento
das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024